Tribunal: TJSP
Processo: 0018500-26.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018500-26.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
CESAR VIEIRA LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo somente para
afastar o sursis. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018500-26.2014.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 11.027 2/4 EV
Apelação Criminal no 0018500-26.2014.8.26.0002
Apelante: Carlos César Vieira Lopes
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
MM.a Juíza de 1a instância: Dr.a Ana Paula Gomes Galvão
Vieira de Moraes
VOTO no 11.027
LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Configuração. Materialidade e
autoria demonstradas. Palavra da vítima e laudo
pericial. Confissão extrajudicial do réu. Condenação e
pena privativa de liberdade mantidas. Afastamento do
sursis. Apelo parcialmente provido.
1) CARLOS CESAR VIEIRA LOPES foi condenado,
pela r. sentença de fls. 159/163, à pena de 03 meses de detenção, em regime
aberto, por infração ao art. 129, § 9o, do CP, concedidos o sursis e o apelo em
liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas, alegando a defesa técnica que deve prevalecer a versão
do réu em seu interrogatório judicial, o qual sustentou legítima defesa. Asseverou
que a versão da vítima foi frágil, bem como que o acusado possui deficiência
visual, assim, não discordou do que constou no seu interrogatório extrajudicial.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação para vias de fato (fls. 175/179).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
183/184), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 194/197).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia (fls. 83/85), em 26/07/2014,
por volta de 23h30min, CARLOS CÉSAR VIEIRA LOPES ofendeu a integridade
corporal de sua companheira D.C.P.B.R., causando-lhe lesões corporais de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018500-26.2014.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 11.027 3/4 EV
natureza leve.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
A vítima confirmou as agressões do réu nas duas
etapas persecutórias; contudo, não se lembrou do réu ter jogado contra si um
espelho. Asseverou, por fim, que as lesões foram decorrentes da briga ocorrida
na data descrita na denúncia (fls. 71 e mídia após fls. 138).
O laudo pericial de fls. 19 comprovou as lesões
sofridas.
Em sede administrativa, o réu confessou o delito,
afirmando que chegou muito estressado do trabalho e descontou na vítima,
desferindo um soco no seu rosto e outro no braço, arremessando também um
espelho contra ela (fls. 73). Em Juízo, o réu modificou sua versão, dizendo que
apenas se defendeu das agressões da vítima, sendo que foi ela quem atirou o
espelho na sua direção. Negou ter desferido socos na ofendida (mídia após fls.
138).
Em que pese a versão judicial do acusado, a sua
confissão extrajudicial está em harmonia com o restante do conjunto probatório,
notadamente a palavra da vítima e o laudo pericial.
Nos delitos delitos como o presente, a palavra da
vítima deve ser valorizada, por ser a pessoa mais indicada para falar sobre a
ação delitiva, precisamente por tê-la sofrido. No mais, a credibilidade da palavra
empenhada em Juízo não diminui em razão da condição de vítima, vigorando a
presunção de que esta é idônea e imparcial, até eventual prova em contrário.
Sobre
o
tema,
confira-se
o
entendimento
jurisprudencial: “Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que
geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não
podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais
elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie” (STJ, 5a Turma,
HC 318976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arrua Raposo, j. 06/08/2015, pub. DJe de
18/08/2015).
Ademais, a versão da ofendida não está isolada,
sendo amparada por laudo pericial e pela própria confissão extrajudicial do réu,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018500-26.2014.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 11.027 4/4 EV
não havendo indícios de que esta tenha sido forjada pelos policiais, que teriam se
aproveitado da suposta deficiência visual do réu.
Mantenho, dessa forma, a condenação por seus
próprios fundamentos.
A pena foi dosada no mínimo, em regime aberto.
Embora cabível o sursis, diante da peculiaridade do
caso, em face da quantidade de pena privativa de liberdade imposta, afigura-se
desproporcional a aplicação daquele instituto, em qualquer de suas formas
(simples ou especial), vale dizer, o acusado ficaria vinculado ao processo por 02
anos quando a sua reprimenda, repita-se, foi de 03 meses de detenção em
regime aberto.
Na prática, o sursis se revela mais gravoso que a
própria execução da reprimenda privativa de liberdade, o que não pode subsistir,
sob pena de desvirtuamento deste instituto, concebido para funcionar como
alternativa aos rigores do encarceramento em um dos regimes prisionais
existentes no Código Penal.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
somente para afastar o sursis.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator